Tribunal: TJES
Processo: 5016364-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016364-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCINEIA GARCIAS ANGELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade por integral cumprimento da pena, com base em "Resumo do Cumprimento de Pena", que indica data provável para o término da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento apresentado que indica data provável de término da pena é suficiente para declarar extinta a punibilidade; e (ii) estabelecer se os períodos de descumprimento das condições do regime aberto podem ser considerados como pena cumprida para fins de extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O “Resumo do Cumprimento de Pena” não tem valor de certidão, apenas indica a data provável de término da pena e desconsidera as interrupções ocorridas durante a execução da pena.

4. Os cálculos apresentados pela defesa se baseiam em datas fictícias de progressão de regime, que não correspondem às datas reais em que as progressões ocorreram, e desconsideram intercorrências verificadas no curso da execução da pena.

5. O descumprimento das condições impostas no regime aberto impede que os períodos em que o apenado não cumpriu as condições sejam contabilizados como tempo de pena cumprida. Precedentes do STJ.

6. O entendimento do juízo de primeira instância, no sentido de que ainda não foi concluído o cumprimento integral da pena, está em conformidade com os fatos e com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O documento denominado "Resumo do Cumprimento de Pena" não vale como certidão e não é suficiente para declarar a extinção da punibilidade.

Os períodos de descumprimento das condições do regime aberto não podem ser considerados como pena cumprida.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 606.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J.
02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016364-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCINEIA GARCIAS ANGELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10517989.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCINEIA GARCIAS ANGELO
em face da r. Decisão acostada ao mov. 31.1 do processo nº 0001447-07.2009.8.08.0035 (ID 10404909) que indeferiu o pleito para o reconhecimento da extinção da punibilidade por integral cumprimento da pena.

Em suas razões, juntadas ao mov. 35.1 (ID 10404906), a defesa sustenta que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em Resumo do Cumprimento de Pena entregue pela 9ª Vara Criminal de Vitória em que constava com data provável do término da pena como sendo 10/08/2024.

Contrarrazões, juntadas ao mov. 39.2 (ID 10404908), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 49.1 – ID 10404912).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10476944, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A defesa baseia seu pedido em documento nomeado como “Resumo do Cumprimento da Pena”, fornecido pela 9ª Vara Criminal de Vitória, no qual consta expressamente que não vale como certidão. No citado documento, é indicado como data
provável
do término da pena, isto é, a data que a pena terminaria caso a execução transcorresse sem interrupções, o que não é a hipótese.

Verifico que a defesa apresentou cálculos ao mov. 25.3 (ID 10404912) que justificariam o término do cumprimento da pena em 05/08/2024. No entanto, para chegar a essa data, utiliza de datas fictas para a progressão de regime, pois aponta que a progressão ao regime semiaberto deveria ocorrer em 11/09/2011, quando na verdade ocorreu em 16/12/2011; e afirma que a progressão ao regime aberto deveria ter ocorrido em 23/06/2013, e em verdade ocorreu em 16/07/2013.

Assim, meras previsões de alcance dos benefícios para chegar à data apontada como a de término da pena, previsões essas que não consideram intercorrências no decorrer do cumprimento. Porém, como bem pontuado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, houve ao menos três períodos de descumprimento das condições para o cumprimento do regime aberto, conforme consta na aba “eventos” do SEEU, os quais não devem ser computados como pena cumprida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PERÍODO DE PENA NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Se o paciente não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida. Sendo assim, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente.
2. Outrossim, a situação posta nos autos refere-se ao descumprimento de condições impostas ao apenado em regime aberto, situação distinta daquelas que justificam a aplicação do verbete sumular n. 617/STJ, específico para as hipóteses de concessão de livramento condicional, o que impede a sua incidência. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 606.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
02.02.2021) –
Grifei.

Portanto, verifica-se não haver acabado o cumprimento da pena, conforme o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e o entendimento do juízo de primeiro grau na decisão objeto de discussão, que deve ser mantida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão proferida.